Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-74.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013987-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS - CPF: 019.165.261-01 (ADVOGADO), FABIO SALES DE OLIVEIRA - CPF: 779.645.945-91 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS - CPF: 019.165.261-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE
C
ONCRET
A
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido
(
30,650 kg de cloridrato de cocaína e 20
,750kg de pasta-base de cocaína)
, situações que revelam a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique
Araujo
Barros, em favor de
Fabio Sales de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se
destes
autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de julho de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006441-53.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade da conduta (art. 33,
caput
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado transportando aproximadamente 51 kg de entorpecente
s
, sendo 30,650 kg de cloridrato de cocaína e 20,750kg de pasta-base de cocaína.

Sustenta, o impetrante, que o decreto preventivo e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em prol do paciente em primeira instância carecem de fundamentação idônea, destacando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, a custódia cautelar não se justifica; esclarecendo, também, que na hipótese de
o acusado
ser condenado receberá pena mínima e será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, pois preenche os requisitos para o reconhecimento da minorante concernente ao tráfico privilegiado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da referida custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial aquela atinente ao
comparecimento periódico em juízo; e, no mérito, postula a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
97327966
.

S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97825988
, no qual
transcreveu o teor da
s
decis
ões
hostilizada
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte n
o parecer juntado no ID99300476
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à
alegada
ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva d
o
pacient
e
e do édito que a manteve
,
bem como
no que tange à
inexistência dos requisitos
que
autoriza
m tal custódia elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
corretamente
como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida
prisão
cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pel
o
acusado
.

A propósito, eis trechos da
s
referida
s
decis
ões
:

[...]
Compulsando os autos e após ouvir o custodiado, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante delito. Explico. Foram observadas as disposições legais, em especial os
arts
. 302, 304 e 306, todos do CPP.

Nestes termos, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito. Passo, pois, à análise da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva.

Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal dever o Magistrado, ao receber o flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva.

O artigo 313 do CPP prevê as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva.

Vejamos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto -Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

No caso em epígrafe, verifico ser superior a quatro anos a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada aos autuados.

Assim, verifico a admissibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (artigo 313, inciso I, CPP).

O artigo 312 do CPP prevê os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Vejamos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
º
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Outrossim, o artigo 282, §6º, do CPP dispõe que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Assim, os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva são os seguintes:

1. “Fumus
comissi
delicti”:

1.1. Prova da existência do crime.

1.2. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. “Periculum
libertatis
”:

2.1. Garantia da ordem pública ou econômica.

2.2. Conveniência da instrução criminal.

2.3. Para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o laudo de constatação preliminar demonstram a ocorrência da infração penal descrita nos autos.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo autuado
.

Segundo consta dos autos,
os entorpecentes apreendidos são 30,650kg cloridrato de cocaína e 20,750kg pasta base de cocaína.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em razão da pluralidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de 50 kg)
.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do E.TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT. Enunciado n.º 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, a presença de todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como medida assecuratória da ordem pública.

Nesse sentido:

(...) As medidas cautelares alternativas apresentam -se inadequadas quando pertinente a segregação preventiva. (TJMT. HC 128738/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015).

Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade da garantia da ordem pública), observo a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a reiteração criminosa do autuado.

Quanto à manifestação da a defesa no sentido de que o flagranteado possui predicativos pessoais favoráveis, entendo que o fato de ele ter endereço fixo e supostamente trabalho lícito, por si só, não impõe a concessão da liberdade provisória. Quanto ao prognóstico da eventual pena a ser aplicada, entendo que é prematuro, neste momento de cognição sumária, vislumbrar que o custodiado será beneficiado com alguma causa de diminuição de pena, sendo certo que o auto de prisão em flagrante delito aponta também a prática, em tese, de associação para o tráfico e/ou participação em organização criminosa.

Diante disso, por ora,
entendo que são insuficientes para a garantia da ordem pública a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ante a gravidade concreta do fato
e a possibilidade de reiteração criminosa, bem como demonstração de insuficiente efetividade do sistema de justiça na persecução e repressão ao comércio de drogas.

Com efeito, DEFIRO o requerimento ministerial CONVERTENDO a prisão em flagrante em pr
isão preventiva do custodiado ”
[...]
.
(Decisão encartada no Auto de Prisão em F
lagrante n.
1006441-53.2021.8.11.0004

- ID 60827364
)

Negritamos

Da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente
:

[
...
]
Constato que o flagrado foi autuado em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal, em 16/07/2021,
transportando 30,650kg de cloridrato de cocaína e 20,750kg de pasta base de cocaína, em veículo
adredemente
preparado para o transporte de entorpecentes, eis que a droga se encontrava em fundo falso.

Além disso,
observa -se do APFD que o flagrado estava agindo sob promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo transporte da droga da cidade de Mirassol -MT para Anápolis -GO (interestadualidade)
, conforme trecho de seu interrogatório perante a autoridade policial:

[...] QUE mora em Cuiabá/MT; QUE nunca foi pre
so; QUE "pegou" a caminhonete S10
que conduzia em Mirassol/MT, município próximo de Cáceres/MT; QUE quem o contratou falou para o interrogado que no
interior do carro havia maconha; QUE a droga estava no teto do veículo; QUE receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga , de Mirassol/MT para Anápolis/GO; QUE o cano foi "passado" para o nome do conduzido apenas para ele transportar a droga; QUE após o transporte providenciariam a retirada do carro do nome do interrogado; QUE foi aliciado por telefone; QUE não sabe dizer quem o contratou; QUE entregaria o cano com a droga na HAVAN de Anápolis [...] (Interrogatório de Fábio Sales da DPF).

A variedade do entorpecente; a excessiva quantidade de droga apreendida (mais de 50Kg); a forma de acondicionamento (fundo falso/veículo preparado); a prática do delito sob pagamento e a interestadualidade, constituem elementos idôneos para a manutenção do decreto da prisão como forma de garantia da ordem pública, sobretudo porquê tais circunstâncias externam a dedicação do acusado a atividades criminosas, conforme Enunciado n. 30, da Jurisprudência do TJMT
:

“ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...](Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

No mais, a remansosa jurisprudência é no sentido de que as condições favoráveis, por si sós, não possuem o condão de desconstituir a custódia cautelar quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva:

“[...] 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema . 4. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC 147.556/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
25/06/2021).”

No que
pertine
à incidência das medidas previstas na Recomendação nº. 62/2020 do CNJ e a MC/ADPF n. 347 -DF, ressalto que a prática do delito em período de pandemia pelo flagrado se deu de forma voluntária e consciente, de modo que, ele teria plena consciência de antever as consequências criminais dos seus atos, sobretudo diante da concordância em transportar mediante promessa de pagamento mais de 50kg de substâncias entorpecentes entre estados da federação.

Ademais, as disposições da Recomendação nº. 62/2020 do CNJ, não se aplicam àqueles que praticam delitos hediondos ou equiparados a hediondos diante da alteração promovida pela Recomendação n. 78/2020, do CNJ.

Desta forma, ainda estando presentes de forma hialina os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, mantend
o incólume a cautelar prisional. [...].
(
Decisão encartada no Auto de Prisão em F
lagrante n.
1006441-53.2021.8.11.0004

-
ID 61481859).
Negritamos

Do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, infere-se que o paciente foi flagrado
transportando
aproximadamente 51 kg de entorpecente, sendo 30,650 kg de cloridrato de cocaína e 20
,750kg de pasta-base de cocaína
; impondo-se
registrar
, outrossim, que
o
juízo de primeiro grau
destacou a elevada nocividade das substâncias apreendidas, a quantidade,
forma de acondicionamento e o fato de o
acusado
ter confessado que entregaria a carga ilícita em outro estado da federação.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento, são circunstâncias que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou os Enunciados Orientativos n. 25 e 30, segundo os quais:

Enunciado 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Enunciado 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta
Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois o acusado confessou o transporte da droga
, isso sem contar que
maiores incursões acerca da autoria delitiva consubstancia medida incabível em sede de
habeas corpus
a teor do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
nocividade da cocaína
aprendida, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam
sua periculosidade
do paciente
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[
...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).

Destacamos

Por outro viés, conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A respeito da temática debatida no parágrafo anterior, eis a jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - A via do habeas corpus é inadequada para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.

V
- A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso
. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

VI - Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo
coronavírus
- COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".

VII - No caso
, o paciente não comprovou enquadramento no grupo de risco à doença causada pelo Sars-CoV-2 ou falta de estrutura do sistema prisional para atendimento médico em eventual necessidade
.

Conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 619.092/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
07/12/2020)
.
Destacamos

Por derradeiro, o argumento de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar, pois a sua prisão não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, porque a simples possibilidade de, eventualmente,
o acusado
vier a ser beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente,
uma vez que
toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os

pedidos deduzidos em favor de
Fábio Sales de Oliveira

e, por consequência,
denego

a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021